Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE PROTESTO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTA DE ÁGUA. CONSUMIDORA QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ERA PRESTADO. DANOS MORAIS. DEVIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM APLICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A despeito da informação de que os funcionários da CAESB teriam procedido com a correção administrativa, da forma mais célere possível, do equívoco relacionado com a cobrança indevida de fornecimento de água, em nome da autora, entende-se que não há como chegar à conclusão diversa do magistrado sentenciante, no que tange à condenação de danos morais indenizáveis.

2. No caso, a Sociedade de Economia Mista “negativou” indevidamente o nome da autora-apelada junto a cadastro(s) de inadimplentes, fato absolutamente incontroverso, na medida em que ausente um junto motivo para tanto, principalmente pelo fato de não ser proprietária ou responsável financeira pelo imóvel situado em Brazlândia – DF.

3. Nestes casos não é preciso demonstrar a ocorrência concreta de um dano, ao menos no que concerne à personalidade do ofendido, tampouco sua extensão, haja vista que se está diante de um dano in re ipsa, ou seja, presumido.

4. Nesse passo, entende-se que o quantum indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e suficiente para reparar o dano sofrido pelo consumidor prejudicado

5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.